Tribunal: TJMT
Processo: 1006829-18.2019.8.11.0006
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006829-18.2019.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CARLOS GILBERTO SALES CAVALCANTE - CPF: 632.571.141-68 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT (RECORRIDO), MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (ADVOGADO), MIGUEL ALVES DA SILVA - CPF: 354.091.421-87 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS –
FAZENDA PÚBLICA
– AÇÃO DECLARATÓRIA NEGATIVA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO C/C ANULATÓRIA DE DÉBITOS – COMPROVAÇÃO DA ALIENAÇÃO DO BEM – DÉBITOS POSTERIORES À TRADIÇÃO – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO – MITIGAÇÃO DA REGRA DO ARTIGO 134, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - PRECEDENTES DO STJ - AUSÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

R E L A T Ó R I O

Visam os recorrentes reformar a decisão monocrática prolatada no id. 135037693, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente
os pedidos iniciais, determinando que o veículo objeto do litígio seja excluído da propriedade do Requerente, assim como o pagamento de multas e tributos referente ao mesmo desde o ano de 2005.

Em argumento recursal, o
Estado de Mato Grosso
, em suas razões recursais (id. 135037700), defende
a regularidade da inscrição do nome do autor na dívida ativa em razão da ausência de provas da alienação e da comunicação de venda
(art. 134 do CTB).

De outro lado, o reclamado
DETRAN/MT
(id. 135037701)
alega: a) ausência de provas da alienação do veículo; b)
ausência da comunicação de venda e c) a improcedência pedido de inexigibilidade de débitos tributários.

Ao final, requerem a reforma da sentença recorrida

O reclamante apresentou contrarrazões no id. 135037708, refutando os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, em
julho de 2004
, na cidade de Cáceres-MT, o autor vendeu
a motoneta HONDA/C100 BIZ (Nacional), Fabricação/Modelo 1999/1999, Placa JYW-8674, RENAVAM 716632012
, a uma pessoa da qual não se recorda o nome, considerando o tempo da respectiva negociação, sendo que o mesmo adentrou na posse do bem (tradição) na época da venda.

Contudo, embora o comprador tenha ficado com o recibo do veículo (Documento Único de Transferência – DUT), se comprometendo de realizar a devida transferência do bem para seu nome, no entanto, não o fez.

Aduz que vem
sendo cobrado por encargos referentes ao citado veículo, tais como as infrações de trânsito ocorridas aos dias
08/03/2005
, às 21:02, na cidade de Cáceres, a qual consta a pessoa de
Miguel Alves da Silva
como condutor/possuidor do bem em questão.

Além disso, vê-se que seu nome consta inscrito em dívida ativa, referente ao IPVA dos anos de 2014, 2015, 2016 e 2017, bem como tomou conhecimento dos débitos de licenciamento, DPVAT e outros.

Assevera que tentou realizar a transferência administrativa, bem como fez a
carta de renúncia de propriedade (id. 135037663),
todavia, o DETRAN se negou a fazer a alteração cadastral (id.

135037666).

Os reclamados Estado de Mato Grosso e DETRAN alegam, em síntese, a ausência de provas da alienação do veículo e da comunicação de venda.

De outro lado, o reclamado
Miguel Alves da Silva
alega que foi autuado apenas como condutor, e não como possuidor do bem, esclarecendo que
“o requerido conduzia a motocicleta, não obstante, de propriedade de sua ex-namorada, a senhora Maria Eva Coimbra de Oliveira, de quem se sabe, atualmente, apenas o telefone”
(
sic
– id. 135037689 - Pág. 4).

A magistrada
homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente
os pedidos iniciais, determinando que o veículo objeto do litígio seja excluído da propriedade do Requerente, assim como o pagamento de multas e tributos referente ao mesmo desde o ano de 2005, nos
seguintes termos:

“O cerne da questão encontra-se no dever de efetuar a transferência do veículo em discussão ao comprador/possuidor.

O que relevante para a demanda e, do arcabouço probatório é indubitável, é que o autor não detém a posse do veículo desde, pelo menos, o ano de 2005.

Embora o Requerido MIGUEL ALVES DA SILVA nega que seja o proprietário do veículo que conduzia quando abordado pela Polícia Rodoviária Federal, atribuiu a propriedade deste a terceiro que não o autor.

(...)

Aliás, o comprador quando recebeu o bem em questão, atraiu para si a responsabilidade sobre ele, uma vez que é incumbência do comprador providenciar a transferência do automóvel adquirido.

Logo, como o veículo deixou de integrar o patrimônio da parte autora, não se pode admitir que continue registrado, perante os órgãos de trânsito, como sendo de sua propriedade. Assim, a decorrência lógica da tradição do automóvel seria a transferência do veículo para o nome do novo proprietário
.”
(grifei)

Pois bem. Analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, vejo que a sentença recorrida não merece reparo.

Isso porque,
resta provado que o veículo não pertence mais ao autor, o qual não possui mais nenhuma relação jurídica com os débitos da presente demanda, bem como, que o mesmo realizou a comunicação de venda ao DETRAN-MT, em 07/07/2004, (Processo: 02468363/2004),

conforme consta no extrato do DetranNET, acostado no id. 135037661.

Fosse pouco, vê-se que o reclamante juntou aos autos a carta de renúncia ao veículo
MOTONETA 2002-HONDA/C100 BIZ, Placa JYW8674, cor azul, ano Fabricação/Modelo 1999/1999, RENAVAM 716632012
, informando que o mesmo foi vendido em julho de 2004 (id. 135037663).

Além disso, logrou comprovar que realizou o pedido de renúncia ou exclusão de propriedade do veículo junto ao banco de dados do DETRAN/MT
(Protocolo nº 549180/2019),
contudo, não obteve êxito (id. 135037666).

Como se sabe, o Superior Tribunal de Justiça tem mitigado a aplicação do art. 134, do Código de Trânsito Brasileiro, nas hipóteses em que ficar comprovado nos autos a efetiva transferência da propriedade do veículo, em momento anterior aos fatos geradores das infrações de trânsito, ainda que não comunicada a tradição do bem ao órgão competente de trânsito.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. ALIENANTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PROVA DA TRANSFERÊNCIA DO BEM. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. 1. Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de forma clara, coerente e fundamentada sobre as teses relevantes à solução do litígio.

2. Apesar da aquisição do domínio de bem móvel efetivar-se pela simples tradição (art. 1.267 do CC/02), a transferência plena da propriedade dos veículos automotores, seja perante o Estado, seja perante terceiro, exige a transcrição do título aquisitivo no órgão executivo de trânsito.

3.
Enquanto não houver a comunicação prevista no art. 134 do CTB ou a expedição de novo certificado de registro, a titularidade do veículo permanecerá em nome da pessoa que constar na base de dados do DETRAN, a qual poderá responder solidariamente pelas infrações que recaírem sobre o bem
.

4.
O Superior Tribunal de Justiça tem mitigado o alcance do referido dispositivo quando ficar comprovado nos autos a efetiva transferência da propriedade do veículo, em momento anterior aos fatos geradores das infrações de trânsito, ainda que não comunicada a transação à administração pública
. 5. Hipótese em que o Tribunal de origem, adstrito às circunstâncias fáticas da causa, não acolheu a tese de negativa da propriedade da motocicleta sub judice, em razão de a autora ter imputado a responsabilidade das infrações a terceiros sem identificá-los, tampouco apresentando documento para comprovar a tradição do bem. 6. A alteração do julgado nos termos pretendidos, inclusive quanto à amplitude do pedido formulado na exordial, implicaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de recurso especial, em face da Súmula 7 do STJ.

7. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp 1128309/PE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/06/2018) (grifei)

Ademais, a responsabilidade solidária prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, refere-se às penalidades administrativas (infrações de trânsito), não incidindo a responsabilidade de débitos tributários ao antigo proprietário do bem. Assim, tendo em vista que a recorrida não é mais a proprietária do bem, como provado nos autos, não é mais a responsável tributária do IPVA, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO FISCAL - IPVA – ALIENAÇÃO DE VEÍCULO SEM COMUNICAÇÃO AO DETRAN - ART. 134 DO CTB – RESPONSABILIZAÇÃO POR INFRAÇÕES DE TRÂNSITO QUE NÃO PODE SE ESTENDER AOS TRIBUTOS - RECURSO DESPROVIDO. A atual orientação do Superior Tribunal de Justiça é a de que “A responsabilidade solidária prevista no art. 134 do CTB refere-se às penalidades (infrações de trânsito), não sendo possível interpretá-lo ampliativamente para criar responsabilidade tributária ao antigo proprietário, não prevista no CTN, em relação a imposto ou taxa incidente sobre veículo automotor, no que se refere ao período posterior à alienação.” (REsp 1689032/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 16/10/2017). A simples comprovação de venda e transferência do veículo a terceiro, basta para afastar a responsabilização do antigo proprietário em relação a débitos tributários oriundos do não pagamento de IPVA. (N.U 0001096-17.2007.8.11.0004, , JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/11/2017, Publicado no DJE 05/12/2017).

Assim, tenho que a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, posto que tempestivos, e
NEGO-LHES PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida

nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno os recorrentes ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2022